Tribunal: TJSP
Processo: 1000768-32.2017.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Negrini Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
ÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1000768-32.2017.8.26.0512; Relator (a): João Negrini Filho; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Rio Grande da Serra - Vara Única; Data do Julgamento: 29/08/2020; Data de Registro: 29/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

João Negrini Filho

Comarca:

Ribeirão Pires

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

29/08/2020

Data de publicação:

29/08/2020

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – MONTADOR DE ARTEFATOS DE MADEIRA – LER/DORT NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO- NEXO CAUSAL DESCARTADO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – AUXÍLIO-ACIDENTE – MONTADOR DE ARTEFATOS DE MADEIRA – LER/DORT NO MEMBRO SUPERIOR DIREITO- NEXO CAUSAL DESCARTADO - LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – DESNECESSÁRIA RENOVAÇÃO/ COMPLEMENTAÇÃO DA PROVA - BENEFÍCIO INDEVIDO.
Para a concessão do benefício acidentário é imprescindível a comprovação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional. A ausência de quaisquer destes requisitos desautoriza a reparação pretendida.
Recurso desprovido.